Tribunal: TJDFT
Processo: 0718424-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO. PEDIDO RECONVENCIONAL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. ARTIGO 1.704 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA.
1. Cuida-se de apelação interposta por ex-cônjuge em face da sentença que julgou improcedente pedido reconvencional de fixação de alimentos formulado em sede de ação de conversão de separação judicial em divórcio.
2. A obrigação de prestação de alimentos, desde que presentes seus requisitos, também se faz presente quando as partes estão separadas judicialmente, conforme expressamente dispõe o artigo 1.704 do Código Civil.
3. No caso, em que pese o dever de mútua assistência e a possibilidade de fixação de obrigação alimentar entre cônjuges após a separação judicial, a apelante não conseguiu demonstrar a sua necessidade de perceber os alimentos, requisito essencial para a procedência do pedido.
4. A sobrevivência da apelante por anos sem a assistência financeira do seu ex-cônjuge, à míngua de novos fatos capazes de afetar repentinamente sua condição financeira, bem como o próprio pedido tardio de fixação de alimentos – formulado 13 anos após a separação –, sem a devida justificativa, leva à conclusão de ausência do requisito necessidade para a imposição da obrigação alimentar.
5. Não comprovada a necessidade para a fixação dos alimentos, desnecessária a análise da possibilidade financeira do apelado.
7. Recurso conhecido e desprovido.